Tribunal: TCU
Processo: 038.365/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2438/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das medidas solicitadas no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3260/2021-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Justiça Federal de 1a Instância - Seção Judiciária de Goiás, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 038.365/2021-9 (REPRESENTAÇÃO - MONITORAMENTO) 1.1. Representante: Soluções Comércio e Serviços - Eireli (20.306.099/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1a Instância - Seção Judiciária de Goiás - SJGO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Anderson Vieira Guedes (28105/OAB-GO), representando Solucoes Comercio e Servicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.